Tribunal: CARF
Processo: 10580.726882/2018-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME PAES DE BARROS GERALDI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
CONCOMITÂNCIA. AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SÚMULA CARF No 2.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
MULTAS. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL E OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA
As multas por deixar de elaborar folha de pagamento de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão competente, por deixar de lançar em títulos próprios da contabilidade e por deixar de destacar 11% na nota de prestação de serviço mediante cessão de mão de obra constituem-se em sanções pelo descumprimento de obrigações acessórias que não se confunde com a multa de ofício aplicada para punir a falta de pagamento ou recolhimento da contribuição previdenciária, a falta de declaração e a declaração inexata de contribuições previdenciárias.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES EM MEIO DIGITAL. CFL 22. IMPROCEDÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA LEI N° 8.218/91. SÚMULA CARF N° 181.
No âmbito das contribuições previdenciárias, é incabível lançamento por descumprimento de obrigação acessória, relacionada à apresentação de informações e documentos exigidos, ainda que em meio digital, com fulcro no caput e parágrafos dos artigos 11 e 12, da Lei no 8.218, de 1991.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEIXAR DE LANÇAR MENSALMENTE EM TÍTULOS PRÓPRIOS DE SUA CONTABILIDADE. FORMA DISCRIMINADA. FATOS GERADORES DE TODAS AS CONTRIBUIÇÕES. CFL 34. DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração ao artigo 32, inciso II, da Lei n° 8.212/91, deixar a empresa de lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos.
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEIXAR DE DESTACAR ONZE POR CENTO NA NOTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CFL 37.
Constitui infração deixar a empresa cedente de mão-de-obra de destacar onze por cento (11%) do valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviço de modo a permitir que a contratante de serviços executados mediante cessão ou empreitada de mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, efetive a retenção e recolha a importância retida em nome da contratada.
AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AUSÊNCIA DE DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS. CFL 59.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições dos segurados contribuintes individuais.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.726882/2018-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.593 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de março de 2024
Recorrente
INTS -INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO A PESQUISA,
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
CONCOMITÂNCIA. AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO. SÚMULA CARF No 2.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.
MULTAS. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL E OBRIGAÇÃO
TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA
As multas por deixar de elaborar folha de pagamento de acordo com os padrões
e normas estabelecidos pelo órgão competente, por deixar de lançar em títulos
próprios da contabilidade e por deixar de destacar 11% na nota de prestação de
serviço mediante cessão de mão de obra constituem-se em sanções pelo
descumprimento de obrigações acessórias que não se confunde com a multa de
ofício aplicada para punir a falta de pagamento ou recolhimento da
contribuição previdenciária, a falta de declaração e a declaração inexata de
contribuições previdenciárias.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E
INFORMAÇÕES EM MEIO DIGITAL. CFL 22. IMPROCEDÊNCIA.
INAPLICABILIDADE DA LEI N° 8.218/91. SÚMULA CARF N° 181.
No âmbito das contribuições previdenciárias, é incabível lançamento por
descumprimento de obrigação acessória, relacionada à apresentação de
informações e documentos exigidos, ainda que em meio digital, com fulcro no
caput e parágrafos dos artigos 11 e 12, da Lei no 8.218, de 1991.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEIXAR DE LANÇAR MENSALMENTE EM
TÍTULOS
PRÓPRIOS
DE
SUA
CONTABILIDADE.
FORMA
DISCRIMINADA.
FATOS
GERADORES
DE
TODAS
AS
CONTRIBUIÇÕES. CFL 34. DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração ao artigo 32, inciso II, da Lei n° 8.212/91, deixar a empresa
de lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.726882/2018-44
Fl. 13804
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.593 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726882/2018-44

discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das
quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos.
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEIXAR DE
DESTACAR ONZE POR CENTO NA NOTA DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO. CFL 37.
Constitui infração deixar a empresa cedente de mão-de-obra de destacar onze
por cento (11%) do valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de
serviço de modo a permitir que a contratante de serviços executados mediante
cessão ou empreitada de mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho
temporário, efetive a retenção e recolha a importância retida em nome da
contratada.
AUTO DE
INFRAÇÃO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
AUSÊNCIA
DE
DESCONTO
DA
CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS. CFL 59.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de arrecadar,
mediante desconto das remunerações, as contribuições dos segurados
contribuintes individuais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, exceto quanto à matéria objeto de ação judicial, para, na
parte conhecida, dar-lhe provimento parcial para excluir a multa aplicada relativa à infração de
apresentação de informações em meio digital com omissão ou incorreção.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Paes de Barros Geraldi - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, José Márcio Bittes, Ana Carolina da Silva Barbosa,
Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls.13.686/13.799) interposto por Instituto
Nacional de Amparo à Pesquisa, Tecnologia e Inovação na Gestão Pública – INTS em face do
acórdão de fls.13.662/13.678, que julgou improcedente sua impugnação de fls.13.417/13.523.
Fl. 13805
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.593 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726882/2018-44

Na origem, tratam-se dos autos de infração discriminados abaixo:

OBJETO
Apresentação das informações em meio digital com
omissão ou incorreção (CFL 22)
Não lançamento em títulos próprios de sua
contabilidade, de forma discriminada, dos fatos
geradores de todas as contribuições, o montante das
quantias descontadas, as contribuições da empresa e os
totais recolhidos (CFL 34)
 Falta de destaque dos onze por cento do valor bruto da
nota fiscal ou fatura de prestação de serviços por
empresa cedente de mão de obra (CFL 37)
Falta de arrecadação pela empresa das contribuições dos
segurados empregados e trabalhadores avulsos e do
contribuinte individual a seu serviço (CFL 59)

Conforme o relatório fiscal (fls. 7/150), durante a fiscalização, foram verificados
fatos que deram origem aos seguintes PAFs/lançamentos:
- Notificação Fiscal para Suspensão de Imunidade Tributária - PAF de no
10580.721.321/2018-59 – ITEM 2;
- Autos de Infração:
- IRPJ e CSLL: PAF no 10580.726.901/2018-32 – ITEM 8.2;
- COFINS: PAF no 10580.726.902/2018-87 – ITEM 8.3;
- PIS: PAF no 10580.727.260/2018-33 – ITEM 8.3;
- IRRF (OPERAÇÕES COM MEDICAL): PAF no 10580.727.360/2018-60 – ITEM
8.4.1;
- IRRF (OPERAÇÕES COM ITCA): PAF no 10580.726.903/2018-21 – ITEM 8.4.2;
- Contribuições Previdenciárias – Obrigação Principal: PAF no 10580.726.881/2018-08
– ITEM 8.1;
- Contribuições Previdenciárias – Obrigação Acessória: PAF no 10580.726.882/2018-44
– ITEM 8.1;
- Contribuições Previdenciárias – Multa Isolada: PAF no 10580.727.179/2018-53 –
ITEM 8.7.
O relatório fiscal destacou que:
... os Autos de infração de contribuições previdenciárias PAF no 10580.726.881/2018-
08 e 10580.726.882/2018-44, não estão vinculados ao resultado do julgamento da
Notificação Fiscal para Suspensão de Imunidade Tributária - PAF de no
10580.721.321/2018-59, já que, conforme relatado no item 3.3.1 da referida
Notificação, o INTS nunca teve direito ao benefício da isenção de contribuições
previdenciárias patronais.
Fl. 13806
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.593 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726882/2018-44

Portanto, apesar de vinculados, por uma questão operacional, aos processos de auto de
infração de IRPJ e Reflexos, assim como os lançamentos correspondentes às demais
contribuições, apuradas como reflexo dos lançamentos do IRPJ, independem da
apreciação quanto à procedência da suspensão da imunidade/isenção tributária.
Destacou-se também que (i) a Recorrente tem como objeto social “o
desenvolvimento institucional das entidades de direito público municipal”; (ii) que a Recorrente
informa como forma de tributação do IRPJ a imunidade tributária na qualidade de entidade de
assistência social com natureza de associação privada; e (iii) que, no período fiscalizado, a
Recorrente informou um total de receita de R$110.792.243,93, sendo R$110.758.234,71
correspondente à prestação de serviços e R$34.009,22 relativo a receita financeira.
Com efeito, devido ao espectro amplo da fiscalização e do relatório fiscal, entre as
fls.64 e 187, a autoridade lançadora relatou os fundamentos pelos quais a Recorrente não
cumpria os requisitos para ser considerada entidade imune a impostos.
Às fls.134/ 136, relataram-se os fatos geradores das contribuições previdenciárias
incidentes sobre a folha de salários, indicando-se:
1. Divergências entre remunerações contidas em FOPAGx GFIP; e
2. Pagamentos diversos a pessoas física, não declarados em GFIP (Livro
Razão x GFIP);
Às fls. 136/139, relataram-se as multas descumprimento de obrigações acessórias
(CFLs 22, 34, 37 e 59) e a forma como ocorreu sua aplicação.
Em sua impugnação (fls. 13.417/13.523), a Recorrente alegou, em síntese:
1. Que seria imune, eis que se enquadraria no conceito de associação de
educação ou de assistência social sem fins lucrativos, rebatendo, uma por
uma, as acusações fiscais; e
2. Que não se poderia cumular multas por descumprimento de obrigação
acessória com a multa de ofício aplicada no âmbito do PAF
no 10580.726881/2018-08, que tem por objeto os autos de infração por
descumprimento das obrigações tributárias principais atreladas às multas
objetos do presente processo.
Às fls.13.658/13.659, foi proferido despacho de diligência, para que a instrução
processual fosse saneada, mediante a juntada de documentos integrantes da peça impugnatória,
apresentados pelo contribuinte fora dos padrões exigidos pela RFB. A diligência foi cumprida
mediante as informações de que os arquivos apresentados pela empresa “ultrapassavam o limite
de 15 megabytes (15.360 kilobytes)” e de que “os documentos foram desmembrados em 108
arquivos e anexados ao Dossiê 10010.025336/0119-93, vinculado aos processos de Auto de
Infração”.
Ato contínuo, foi proferido o acórdão de fls. 13.662/13.678 que negou provimento
à impugnação, mantendo os AIOAs em sua íntegra, por considerar que a multa de ofício não
absorve as infrações com códigos de fundamentação legal 22, 34, 37 e 59.
Fl. 13807
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.593 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726882/2018-44

Vale destacar que o acórdão recorrido não conheceu as alegações atinentes à
imunidade tributária por considerar que elas extrapolariam o objeto do presente processo,
limitando-se a analisar o mérito da alegação de inviabilidade de cumulação de multa de ofício
com multas por descumprimento de obrigação acessória.
O acórdão em questão restou assim ementado
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2014 a 31/12/2014
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. FATO
PUNÍVEL NÃO ABRANGIDO PELA MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
As multas por infrações cujos fatos puníveis não estão abrangidos pelas hipóteses de
falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração ou de declaração inexata são
aplicáveis, independentemente do lançamento da multa de ofício de que trata o art. 44,
inciso I, da Lei no 9.430/1996. Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Intimada, a Recorrente interpôs o recurso voluntário de fls.13.686/13.799,
reiterando tanto as alegações de sua impugnação atinentes à imunidade tributária, como as
demais.
Na sequência, os autos foram encaminhados ao CARF e a mim distribuídos.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Guilherme Paes de Barros Geraldi, Relator.
1. Admissibilidade
O recurso é tempestivo1. Contudo, deve ser conhecido apenas parcialmente pelas
razões a seguir expostas.
Conforme relatado, a Recorrente apresentou, tanto em sua impugnação como em
seu recurso voluntário, uma série de alegações tendentes a comprovar que se enquadra nas
imunidades tributárias previstas nos arts. 150, IV, “c” e 195, § 7o Constituição Federal/88.
O acórdão recorrido não conheceu tais alegações pelos seguintes fundamentos:
Logo no início do termo de verificação fiscal, frisou que o lançamento ora sob análise
não está vinculado ao resultado do julgamento da Notificação Fiscal para Suspensão de
Imunidade Tributária, discutida no processo administrativo fiscal no
10580.721.321/2018-59, porque “o INTS nunca teve direito ao benefício da isenção de
contribuições previdenciárias patronais”.

1 Conforme AR de fls. 13.683, a Recorrente foi intimada do acórdão da DRJ em 17/01/2020 (sexta-feira),
considerando-se 20/01/2020 (segunda-feira) como o termo inicial e o dia 18/02/2020 como termo final para a
interposição do recurso voluntário. Vê-se assim, que é tempestivo o recurso, eis que protocolado em 18/02/2020,
conforme termo de fls. 13.684.
Fl. 13808
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.593 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726882/2018-44

De fato, as declarações tributárias previdenciárias (GFIP) foram apresentadas
normalmente pelo INTS como uma empresa em geral, sem identificação como entidade
imune.
Nos presentes autos, não está em discussão o direito de imunidade pelo INTS. No
processo no 10580.721.321/2018-59, discute-se a suspensão da imunidade tributária, em
relação a outros tributos, sem repercussão nas contribuições previdenciárias.
Na sua peça impugnatória, o INTS pleiteou o reconhecimento do seu suposto direito à
imunidade tributária em relação às contribuições previdenciárias. Todavia, o presente
processo não é o meio adequado para tal, uma vez que ele se refere estritamente ao
lançamento de créditos tributários decorrentes de fatos geradores não oferecidos à
tributação, sem alterar o autoenquadramento feito pela autuada como uma empresa em
geral.
O contencioso instaurado pela apresentação da impugnação pelo contribuinte não pode
extrapolar os limites materiais do lançamento tributário impugnado.
Assim sendo, deixo de conhecer o pedido de reconhecimento do suposto direito do
INTS à imunidade prevista nos arts. 150, inciso IV, alínea “c”, e 195, § 7o, ambos da
Constituição Federal, e rejeito a solicitação do julgamento pela improcedência do
lançamento com base nesse argumento.
De fato, ao se analisar os espelhos das GFIPs apresentadas pela Recorrente
durante o período fiscalizado (fls.12.066/12.091), verifica-se a indicação do FPAS 566 e não
com o FAPS 639. Ou seja, a própria Recorrente declarou-se como uma empresa em geral e não
como uma entidade beneficente de assistência social com “isenção” relativamente às
contribuições previdenciárias.
Vale destacar que o relatório fiscal foi explícito a este respeito, como se verifica
no seguinte trecho (fl. 7):
[...]
Registra-se que, os Autos de infração de contribuições previdenciárias PAF no
10580.726.881/2018-08 e 10580.726.882/2018-44, não estão vinculados ao resultado do
julgamento da Notificação Fiscal para Suspensão de Imunidade Tributária - PAF de no
10580.721.321/2018-59, já que, conforme relatado no item 3.3.1 da referida
Notificação, o INTS nunca teve direito ao benefício da isenção de contribuições
previdenciárias patronais.
Portanto, apesar de vinculados, por uma questão operacional, aos processos de auto de
infração de IRPJ e Reflexos, assim como os lançamentos correspondentes às demais
contribuições, apuradas como reflexo dos lançamentos do IRPJ, independem da
apreciação quanto à procedência da suspensão da imunidade/isenção tributária.
[...]
Vale destacar também as afirmações consignadas pela autoridade lançadora no
item 3.3.1 da Notificação Fiscal de Suspensão de Imunidade mencionada pelo relatório fiscal:
[...]
Não se sustenta qualquer alegação de que o INTS estaria amparado pela
imunidade/isenção prevista no artigo 195, § 7o da CF/88, acima transcrito. Este
dispositivo legal trata da imunidade/isenção das contribuições sociais que recaiam sobre
a folha de salários, receita ou faturamento e lucro (contribuições previdenciárias e
Fl. 13809
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.593 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726882/2018-44

PIS/COFINS), atendidos as exigências estabelecidas em lei. A lei em questão c a Lei n°
12.101, de 2009, que regulamentou este dispositivo da Constituição Federal e
determinou que, para a entidade faça jus à isenção das contribuições sociais deve obter
o Certificado dc Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS).
Não há registro de que o INTS tenha protocolado requerimento para obter a referida
certificação, ou seja, inicialmente ter a sua condição de*entidade beneficente dc
assistência social reconhecida, c posteriormente, poder fruir das vantagens tributárias
que esta condição pudesse lhe conferir, cm especial isenção de contribuições para a
seguridade social. O INTS foi intimado, através do TIF n°^21, a apresentar o CEBAS,
respondeu da seguinte forma (anexo 01 - 1)
[...]
Cumpre ressaltar, que o INTS declara cm GFIP e recolhe regularmente as contribuições
previdenciárias patronais, confirmando o fato de que não goza da aludida imunidade/isenção. Por
não possuir a referida certificação o INTS, também, não goza do benefício da imunidade/isenção
do PIS/COFINS.
[...]
Assim, relativamente às contribuições previdenciárias, o lançamento sequer
precisou desconstituir uma potencial configuração de entidade imune em relação à Recorrente, já
que tal situação nunca esteve configurada.
Além disso, conforme relatou a autoridade lançadora às fls. 127 e confirmou a
Recorrente em sua impugnação e em seu recurso voluntário, esta ajuizou, perante a Seção
Judiciária da Bahia, a Ação Ordinária n0038888-42.2015.4.01.3300, buscando tutela
jurisdicional que declarasse seu alegado direito à imunidade tributária do art.195, § 7o da CF/88.
Vale transcrever o trecho da sentença, disponível para consulta no site da SJBA, que evidencia o
objeto da ação judicial em questão:
INTS – INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA TECNOLOGIA E
INOVAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA, devidamente qualificado na inicial, ajuizou a
presente demanda contra a União objetivando “a declaração incidental de
inconstitucionalidade da Lei no 12.101/2009”, com a consequente declaração do “direito
desta instituição à imunidade tributária de que trata o art. 195, §7o da Constituição
Federal.
[...]
Ademais, conforme consulta do andamento processual da ação judicial em
questão, por meio dos sistemas informatizados da Justiça Federal e do TRF1, verifica-se que,
atualmente, esta se encontra em trâmite perante o TR1 da 1a Região, aguardando julgamento da
apelação interposta contra a já referida sentença, que julgou a ação improcedente.
Diante do exposto, considerando que a Recorrente levou à questão atinente à
imunidade às contribuições previdenciárias ao crivo do Poder Judiciário, entendo que a situação
posta atrai a incidência da Súmula CARF n1, de caráter vinculante:
Súmula CARF no 1
Aprovada pelo Pleno em 2006
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
Fl. 13810
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.593 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726882/2018-44

com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Assim, voto por CONHECER EM PARTE o recurso voluntário, apenas no que
diz respeito à alegação de que seria indevida a cumulação de multa de ofício com multas por
descumprimento de obrigação acessória.
2. Conexão com os AIOPs (PAF no10580.726881/2018-08)
Por tratar de autos de infração por descumprimento de obrigação acessória, o
julgamento do presente processo pode ser impactado pelo resultado do julgamento nos processos
relacionados, lavrados na mesma ação fiscal.
Os lançamentos das obrigações principais relacionadas às multas acessórias do
presente processo são objeto do PAF no10580.726881/2018-08. Nos autos do PAF em questão, o
acórdão da DRJ determinou a exclusão dos valores relativos a pagamentos feitos a pessoas
jurídicas que haviam sido considerados como pagamentos feitos a pessoas físicas pela autoridade
lançadora, além de desqualificar a multa e afastar a sujeição passiva solidária que havia sido
imputada aos dirigentes da ora Recorrente. Tal julgamento foi integralmente mantido por esta
turma julgadora, conforme Acórdão 2401-011.592, que negou provimento ao recurso voluntário
da Recorrente.
Diante deste cenário, tendo havido redução de valores lançados a título de
tributo/principal, é necessário analisar se tal redução impacta nas multas acessórias objetos do
presente processo.
Com efeito, no presente processo, estão sendo cobradas as seguintes multas:

OBJETO
Apresentação das informações em meio digital com
omissão ou incorreção (CFL 22)
Não lançamento em títulos próprios de sua
contabilidade, de forma discriminada, dos fatos
geradores de todas as contribuições, o montante das
quantias descontadas, as contribuições da empresa e os
totais recolhidos (CFL 34)
 Falta de destaque dos onze por cento do valor bruto da
nota fiscal ou fatura de prestação de serviços por
empresa cedente de mão de obra (CFL 37)
Falta de arrecadação pela empresa das contribuições dos
segurados empregados e trabalhadores avulsos e do
contribuinte individual a seu serviço (CFL 59)

Entendo que a multa CFL 22, deve ser integralmente cancelada, em obediência à
Súmula CARF no 181:
Fl. 13811
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.593 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726882/2018-44

Súmula CARF no 181
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
No âmbito das contribuições previdenciárias, é incabível lançamento por
descumprimento de obrigação acessória, relacionada à apresentação de informações e
documentos exigidos, ainda que em meio digital, com fulcro no caput e parágrafos dos
artigos 11 e 12, da Lei no 8.218, de 1991.
Acórdãos Precedentes: 2401-003.530, 9202-008.351, 2402-008.124; 9202-008.985 e
2202-007.201.
Todavia, as demais multas – CFLs 34, 37 e 59 – foram aplicadas em patamares
fixos, como relatado no Relatório Fiscal (fls. 137/139), nos termos da legislação de regência. Em
razão disso, a redução do valor do principal não lhes afeta.
3. Mérito
No mérito, sustenta a Recorrente que a cumulação de multa de ofício com multas
por descumprimento de obrigação acessória implicaria em indevido bis in idem. Entendo,
contudo, que não assiste razão à Recorrente.
Como bem decidido pelo acórdão recorrido, a multa de ofício aplicada no âmbito
do PAF no10580.726881/2018-08 abarca duas condutas: (i) o descumprimento, total ou parcial,
da obrigação tributária principal; e (ii) o descumprimento ou o cumprimento inexato da
obrigação acessória de declarar o tributo. É isso o que se depreende da leitura do art. 44, I da Lei
no 9.430/96. A legislação previdenciária prevê, entretanto, outras obrigações acessórias, como as
descritas nos CLFs 34, 37 e 59, que, pelo que consta dos autos, realmente foram descumpridas
pela Recorrente.
Diante do exposto, entendo que, quanto a esta alegação de mérito, não assiste
razão à Recorrente.
4. Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER EM PARTE o recurso e, na parte
conhecida, DAR-LHE PROVIMENTO EM PARTE para determinar a exclusão da multa CFL
22.
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Paes de Barros Geraldi

Fl. 13812
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.593 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726882/2018-44

Fl. 13813
DF CARF MF
Original